Tribunal: TJMT
Processo: 0004340-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004340-97.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (EMBARGANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), ADELINO RODRIGUES ALVES - CPF: 550.252.421-34 (EMBARGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), VALDEIR SOARES DA SILVA - CPF: 341.225.752-49 (EMBARGADO), MARIA JOSE FRANCISCO - CPF: 022.337.671-01 (EMBARGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGANTE), ADELINO RODRIGUES ALVES - CPF: 550.252.421-34 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARIA JOSE FRANCISCO - CPF: 022.337.671-01 (EMBARGANTE), VALDEIR SOARES DA SILVA - CPF: 341.225.752-49 (EMBARGANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. 1. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERTIDÃO DE JULGAMENTO – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL – 2. CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DE DIVERGÊNCIA NA PUBLICAÇÃO DO ARESTO – INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA AO VALIDAR A ASSINATURA DO RELATOR EM SESSÃO VIRTUAL –APLICAÇÃO DO ART. 103, § 4o DO RI/TJMT – SUBSTITUIÇÃO PELO VOTO QUE EFETIVAMENTE REPRESENTA A DECISÃO DO COLEGIADO – NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE
.

1.

Imperioso o reconhecimento de contradição/erro material na certidão de julgamento se o seu teor destoa da ementa e do quanto decidido pelos integrantes da Câmara.

2.

Divergência oriunda de instabilidade do sistema PJE na sessão piloto do plenário virtual resultando na publicação equivocada de aresto com ementa e o voto do Relator que não representam o que foi decidido pelo colegiado. Esse cenário, por força do disposto no art. 103, § 4, do RI/TJMT, autoriza que o aresto seja substituído e a certidão de julgamento, retificada, mediante prévio registro das modificações na ata, e em consequência a publicação de novo acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público
opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0004340-97.2017.8.11.0037

(Id. 48547997)
.

Em suas razões, sustenta a existência de
contradição

no aresto atacado, uma vez que apesar de lançado voto do Relator pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso ministerial
(condenando todos os réus nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
, constou da certidão de resultado do julgamento (Id. 48547997) a parcial procedência do recurso, sem especificar qualquer referência, contrariando a fundamentação constante no voto e na ementa (Id. 49208469).

Os respectivos advogados constituídos pelos réus foram devidamente intimados via Dje (Id. 52660994) para contraminuta dos aclaratórios, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para tanto (Id. 53462491).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020